Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-62.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. CONVIVÊNCIA CONTÍNUA E PÚBLICA. ENTIDADE FAMILIAR CARACTERIZADA. IMÓVEL ADQUIRIDO EXCLUSIVAMENTE PELA RÉ ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DE DIREITOS DO AUTOR SOBRE O BEM. INDENIZAÇÃO DE METADE DAS BENFEITORIAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL.

1. As regras previstas no art. 1° da Lei n. 9.278/1996, que regula o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, e no art. 1723 do Código Civil, enunciam que é reconhecida como união estável a convivência contínua e duradoura, pública, estabelecida com objetivo de constituição de família, sendo imprescindível, para a sua caracterização, a presença do elemento subjetivo, que é o compromisso pessoal e mútuo de constituir família, além da ausência dos impedimentos matrimonias.

2. A intenção de constituir família (animus familiae) deve ser analisada de modo casuístico, diante da conjunção das provas constantes dos autos e os requisitos previstos na lei.

3. Verifica-se que foram acostados documentos que demonstram o relacionamento entre as partes, a exemplo de fotografias tiradas em momentos de intimidade e convivência, com manifestações de afeto. Outrossim, a prova testemunhal permite concluir pela existência da união estável, já que confirma que a relação entre as partes era vista como uma entidade familiar.

4. Prescreve o artigo 1.725 do Código Civil que, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais advindas da união estável, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, que segundo art. 1.658 do Código Civil, prevê que, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se aqueles adquiridos na constância da vida conjugal.

5. A união estável entre as partes se iniciou após a aquisição do imóvel, em outubro de 2006, afastando-se qualquer direito do autor referente à meação e aos aluguéis pelo uso exclusivo. Todavia, a ré deve indenizar o autor em metade do valor correspondente às construções/benfeitorias realizadas no imóvel, durante período da união estável, pois comprovadas pela documentação constante dos autos.

6. Recursos conhecidos e não providos.